Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. ATUAL SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DEMAIS SISTEMAS. RAZOABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA CUJA RÉ TEM PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é novo sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional.

2. No caso concreto, a última pesquisa realizada nos autos de origem ocorreu pelo sistema antigo e menos eficiente, BACENJUD, portanto razoável a renovação da diligência pelo atual sistema SISBAJUD, dada a sua maior abrangência em busca de ativos dos devedores.

3. No tocante aos demais sistemas, não veio à lume justificativa razoável que determinasse a renovação das pesquisas realizadas há apenas um ano e meio, sobretudo por completa ausência de indícios de modificação patrimonial.

4. Incabível a penhora de faturamento da empresa que a parte ré tem participação, pois referida pessoa jurídica não é parte no processo, e inexiste decisão de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para determinar a renovação da pesquisa de ativos dos devedores pelo atual e mais eficiente SISBAJUD.